Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-53.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MEDIANTE FRAUDE. CONFISSÃO DO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DE FORMA SIMPLES ATÉ O CONHECIMENTO DA FRAUDE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO APÓS A CONFISSÃO DE FRAUDE. DANO MORAL. CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum.
2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 2.2. O banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 2.3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
3. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação
de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). 3.1. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.
4. Ao deixar de tomar as cautelas devidas no momento da contratação, o Réu assumiu o risco de que alguém fizesse uso indevido da documentação de outra pessoa e, por esse motivo, deve ser responsabilizado pela contratação fraudulenta. 4.1. O nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Réu, está amplamente evidenciado em face da má prestação do serviço, pois a instituição bancária não se cercou das medidas necessárias para evitar a ocorrência de fraudes a garantir efetiva segurança na concessão de empréstimos consignados.
5. Por força do disposto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. 5.1. Verificado transcurso de longo período de tempo entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação, sem reclamação administrativa do consumidor junto à instituição financeira, não há atuação temerária por parte do banco a justificar a devolução em dobro dos valores. 5.2. A partir do conhecimento e confissão pelo banco da fraude bancária, resta afastada a hipótese de engano justificável do fornecedor, razão pela qual os descontos efetuados após a citação válida são flagrantemente indevidos, impondo a aplicação da regra da obrigação de devolução em dobro.
6. A omissão no dever de cautela, notadamente na concessão de empréstimo consignado, sabidamente falso, gera dano moral, sendo que a respectiva configuração prescinde de outras provas além daquelas que evidenciam a falha na prestação do serviço.
7. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. A função punitiva é, portanto, direcionada mais ao ofensor do que ao ofendido, dada a necessidade de se buscar resultados protetivos à coletividade.
8. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 140289082 diante da ocorrência de fraude praticada por terceiro; (ii) condenar o Réu à devolução das quantias debitadas indevidamente na folha de pagamento da Autora, desde o primeiro desconto até a data da citação, de forma simples, e das quantias pagas desde a citação até a data da publicação do acórdão, em dobro, nos termos do art. 42 do CDC; (iii) condenar o réu ao pagamento em favor da parte Autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar da presente data.
9. Em razão da inversão e da sucumbência mínima da Apelante, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cujo valor majoro para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.